Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ANTES DO ARQUIVAMENTO. NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

In casu, em que pese não desconhecer a possibilidade de o feito ser suspenso, nos moldes dos art. 921, inciso III, do CPC, certo é que, tal diligência demanda a prévia intimação regular da parte exequente, para que ela tome as medidas que entender pertinente na busca de bens do devedor, e, só após, esgotadas as medidas para encontrar bens, para a devida satisfação da obrigação, poderá o magistrado suspender o feito, ante a ausência de bens penhoráveis.
Agravo conhecido e provido.